Tribunal: TJSP
Processo: 1504912-29.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Furto simples – Aplicação do princípio da insignificância – Atipicidade material da conduta – Inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado – Os antecedentes criminais do acusado não impedem o reconhecimento da insignificância – Recurso provido para absolver o acusado.